Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-83.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003396-83.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO LACERDA DOS SANTOS - CPF: 815.461.811-72 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA INTERROMPIDO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Fernando Lacerda dos Santos,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenização, proposta em desfavor da
VIVO S/A.
, confirmando a liminar, que determinou o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet do número (66) 99971-1770.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes a ratearem as despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento), arbitrando em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade do autor, em razão da justiça gratuita.

Para tal desiderato, alega o apelante que restou devidamente demonstrada a responsabilidade objetiva da apelada em interromper o fornecimento do serviço contratado sem qualquer justificativa, e tal situação gera o dever de reparação pelos danos morais sofridos.

Por fim, pugna para que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização pelos danos morais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 54133481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver restabelecido os serviços prestados pela requerida, que foi interrompido sem justificativa plausível, assim como vê-la condenada ao pagamento da indenização pelos danos morais.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado,
para o fim de determinar que seja restabelecido os serviços de telefonia e internet do número (66) 99971-1770.

A irresignação do apelante consiste na condenação em indenização por danos morais, ao argumento de que restou configurada a má prestação dos serviços oferecidos pela apelada, posto que interrompeu sua linha telefônica e a internet, apesar de estar adimplente com suas obrigações.

Por outro lado, defende a apelada que o corte no fornecimento dos serviços ocorreu pela inadimplência do consumidor, bem como que não restou demonstrado nos autos que tenha sofrido constrangimento, frustações ou violação ao seu direito de personalidade, capaz de justificar a indenização pelos danos morais.

Inicialmente esclareço que
a relação jurídica havida entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

É incontroverso que as partes mantinham negócio jurídico consistente na prestação de serviços telefônicos e de internet, referente ao número (66) 9971-1770, entretanto, o autor teve interrompido os seus serviços em 08.05.2017 e, apesar de tentar solucionar o problema administrativamente, através dos protocolos 2017- 513160975, 2017-643256778 e 2017-743643110, não obteve êxito até a propositura da ação (25.05.2017).

Para corroborar, o autor, ora apelante, juntou aos autos as faturas emitidas entre os meses de fevereiro/2017 a maio/2017, juntamente com os seus respectivos comprovantes de pagamento, dando conta do seu adimplemento (Id nº 54130486).

Portanto, uma vez que a apelante demonstrou suficientemente que existiu falha na prestação do serviço, competia à apelada demonstrar, por meio de prova idônea, a regularidade dos serviços, a inadimplência ou a ausência de reclamação do consumidor, nos termos do que dispõe o artigo 14, §3º, inciso II, do CPC, o que não o fez.

Desta forma, diante da comprovação da má prestação dos serviços prestados, com a interrupção do serviço sem justificativa, resta evidente o dever de reparação dos danos morais.

Com efeito, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Além disso, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Na hipótese dos autos, o autor/apelante, teve obstado seu direito de usufruir do serviço contratado e pago, o que certamente lhe causou frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, fixo o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– CRUZAMENTO DE LINHAS – PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, §1º, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, e, assim sendo
, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1014873-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA
– INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE CHAMADA DO TELEFONE CELULAR DA AUTORA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE FATURA JÁ QUITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ILICITUDE – NEXO CAUSAL COM O EVENTO DANOSO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura o dever da prestadora de serviços de telefonia de indenizar os danos morais experimentados pelo consumidor, quando este efetua o pagamento de fatura e, não obstante, suporta severos transtornos decorrentes da interrupção do serviço de chamadas de seu telefone celular em razão do não pagamento de fatura já quitada.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado em

R$5.000,00, se obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (art. 219 do CPC).

Constatando-se que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma equitativa e em consonância ao princípio da razoabilidade, há de ser mantido o valor fixado.” (N.U 0003193-46.2014.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) (destaquei)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0006823-33.2013.8.11.0040 REPRESENTANTE: VIVO S.A. REPRESENTANTE: FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME EMENTA RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS À HONRA OBJETIVA - COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SATISFATÓRIO E COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I
- Nos moldes da Súmula nº 277 do STJ,
a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada,
na medida em que a pessoa jurídica ,
ora agravada, ficou privada imotivadamente da linha telefônica que integrava todo o seu material publicitário (id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes.
II – O quantum fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora em hipóteses idênticas ao precedente invocado.” (N.U 0006823-33.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para o fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, mantendo a sentença em seus demais termos.

Por conseguinte, redimensiono o ônus de sucumbência, de modo que a apelada deverá arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020